Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038568-04.2009.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extrarodinário interpostos por ARNALDO BERNARDINO ALVES e OUTROS (ID 14584017 – p. 201/208) e o apelo especial manejado por MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE VIANA e OUTROS (ID 14584017 - p. 209/216), situação que ensejou o aviamento de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843.989-PR (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38739681). Por tais razões, mantém-se também sobrestado o apelo extremo de ID 14584017 (p. 69/100), sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031